Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730672-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0719295-75.2021.8.07.00001, movido em seu desfavor por BRATENGENHARGIA E NEGÓCIOS LTDA – ME, determinou o prosseguimento da execução, nos termos do item 1.9 da decisão de ID 98915194 (ID 134362814, origem). Nas razões, afirma se tratar de execução de notas promissórias vencidas e não pagas. Relata estar em processo de recuperação judicial (n. 1010111-27.2014.8.26.0037), perante a Justiça de São Paulo, de forma que caberá ao juízo universal decidir sobre a essencialidade ou não dos bens de titularidade da empresa, para fins de eventuais atos de constrição ou alienação. Além disso, nos termos da decisão proferida no Recurso Especial n. 1.692.985/SP, a solicitação de reserva de valores, formulada pela credora, deve ser submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial. Sustenta que a agravada apresentou perante o juízo da recuperação judicial os pedidos de reserva de R$ 2.500.000,00 e de penhora de R$ 7.103.235,18 – indeferidos. Ressalta que os recursos objeto da penhora determinada na decisão agravada já foram vinculados ao pagamento de débitos na demanda recuperacional, razão pela qual o prosseguimento da execução poderá prejudicar a viabilidade do plano de pagamento aprovado pelos credores e a efetiva recuperação da empresa. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, busca a reforma da decisão para indeferir a penhora. Preparo efetuado (ID 39278320). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da execução, mediante realização dos atos constritivos, nos termos do item 1.9 da decisão de ID 98915194 (ID 134362814, origem). A sociedade empresária agravante encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP), com pedido deduzido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e aprovação do plano de pagamento em 21/05/2015. Na origem, trata-se de execução de notas promissórias emitidas em junho de 2017, com vencimento a partir de abril de 2018 até maio de 2021 (ID 93984975). O crédito perseguido na origem é, portanto, extraconcursal, nos termos dos arts. 49 e 67 da Lei n. 11.101/2005. In verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Por outro lado, embora não esteja a execução submetida ao plano de recuperação, há julgados desta Corte no sentido de que a decisão acerca dos atos de constrição patrimonial compete exclusivamente ao Juízo em que tramita a recuperação judicial, especialmente quando o valor perseguido pode colocar em risco o soerguimento da empresa. Confira-se: APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS. SUBMISSÃO DOS HONORÁRIOS AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. 1. Nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial tem como objetivo permitir a recuperação das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 1.1. O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, por sua vez, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) 6. Em decisão recente proferida no AREsp n. 1.910.636, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo da Recuperação Judicial, ainda que se trate de créditos extraconcursais, ao estabelecer que, quanto a estes, o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo universal. 7. Uma vez havendo entendimento consolidado da colenda Corte de Justiça reconhecendo a competência do Juízo universal para processar a prática de atos executivos relacionados à satisfação dos créditos extraconcursais, ressoa adequado que todo o débito objeto da presente demanda, incluídos os honorários sucumbenciais como crédito extraconcursal, submeta-se ao procedimento da recuperação judicial, em observância à função social da empresa e ao seu direito de restabelecimento financeiro. Precedentes. (...) 11. Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1603293, 07089489620208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS APÓS PEDIDO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARRESTO CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A execução ajuizada pela ora agravante se funda em Notas Promissórias vencidas entre 30/04/2018 e 30/04/2021. A sociedade empresária devedora, ora agravada, encontra-se em processo de Recuperação Juidicial, com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015. Assim, o crédito perseguido pela agravante, porque constituído após o pedido e a homologação do plano de Recuperação Judicial, é extraconcursal e se encontra fora do processo de soerguimento nos termos dos artigos 49 e 67, caput, da Lei 11.101/05. 2. No entanto, "( ) os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência" (Acórdão 1257143, 07048534420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411932, 07224161720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória, considero que o prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerados os vultosos valores perseguidos na origem (R$ 4.403.380,23). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos constritivos, sem prejuízo de exame mais acurado no julgamento de mérito. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator